Tribunal: TJMT
Processo: 1027974-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027974-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (PACIENTE), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 900.825.756-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 039.433.531-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (IMPETRANTE), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027974-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS, EMERSON FIALHO DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSIAS VALÉRIO DOS REIS e EMERSON FIALHO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que, ao condená-los pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, lhes negou o direito de recorrerem em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada no curso da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível assegurar aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade, diante da alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva após a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que negou aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade está lastreada na gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido e pela reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de preservação da ordem pública.

A manutenção da prisão preventiva após a condenação encontra respaldo no mesmo contexto fático e jurídico que legitimou sua decretação anteriormente, inexistindo alteração que justifique a revogação da medida.

A sentença condenatória impôs regime fechado com base no
quantum
das penas e na reincidência dos pacientes, reforçando a adequação da prisão preventiva como garantia da execução penal.

A jurisprudência consolidada do STJ considera incoerente permitir o apelo em liberdade quando os réus permaneceram presos durante toda a instrução e persistem os motivos que justificaram a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que nega o direito de recorrer em liberdade é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva. 2. Não há ilegalidade em manter a prisão de réu condenado que permaneceu custodiado durante toda a instrução, se presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 53.480/SP. TJMT, HC nº 1002364-77.2021.8.11.0011, Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29/06/2023
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027974-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS, EMERSON FIALHO DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSIAS VALERIO DOS REIS e EMERSON FIALHO DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, às penas de 14 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 12 anos e 3 meses de reclusão, respectivamente, em regime fechado, além de lhes negar o direito de recorrerem em liberdade.

Em síntese, os impetrantes alegam que a decisão que negou aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade carece de fundamentação idônea.

Ao final, requerem a concessão da ordem para assegurar aos pacientes o direito de apelar em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027974-41.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 24.1.2025, durante a Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática, em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados de Goiás e Mato Grosso, realizou uma ação coordenada com o objetivo de reprimir atividades de organizações criminosas.

Após troca de informações entre as forças de segurança, a Força Tática estadual foi informada que dois veículos – uma Toyota Hilux prata e um Volkswagen Gol branco – transitavam da região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, com suspeitas de transporte entorpecentes.

Diante disso, os agentes policiais iniciaram diligências em possíveis rotas utilizadas para o deslocamento, quando então, na rodovia MT-020, visualizaram os dois veículos supracitados, iniciando a tentativa abordá-los, ocasião em que o veículo Hilux [conduzido pelo paciente JOSIAS, tendo como passageiro o paciente EMERSON], que seguia à frente e possivelmente atuava como batedor [conforme afirmado pelos agentes policiais], tentou evadir-se entrando na contramão da via, mas foi abordado.

Simultaneamente, o automóvel Volkswagen Gol branco [conduzido por Nilton José da Costa, com o carona Marcos Antônio Fialho dos Santos], que vinha na retaguarda da caminhonete Hilux, ao perceber a presença policial, desviou da pista e tentou fugir por uma vicinal, mas foi interceptado por outra equipe policial.

No porta-malas do veículo Gol, os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 34 kg de substância análoga à maconha/Skank; b) 5 kg de cloridrato de cocaína.

Durante as entrevistas no local da apreensão, Nilton José da Costa e Marcos Antônio admitiram que estavam transportando as drogas de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT [divisa com Goiás], asseverando que cada um receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Por sua vez, os ocupantes da Hilux – os pacientes –relataram que saíram de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT, afirmando que o objetivo da viagem era apenas a aquisição de maquinários.

No entanto, os policiais constataram que o paciente EMERSON, passageiro da Hilux, era irmão de Marcos Antônio, passageiro do Gol, o que reforçou a suspeita de ligação entre os ocupantes dos dois veículos.

Os agentes policiais também informaram que foram encontradas antenas da Starlink instaladas nos veículos, possivelmente para viabilizar a comunicação entre eles via internet.

Ressalto que a legalidade da custódia preventiva dos pacientes foi reconhecida por esta Câmara Criminal nos julgamentos dos
Habeas Corpus
nº 1002063-27.2025 e 1004031-92.2025, realizados, respectivamente, em 13 e 21 de março de 2025.

Em relação à negativa do direito de recorrerem em liberdade, o juiz singular fundamentou sua decisão na persistência do pressuposto que motivou a decretação da custódia preventiva, voltada à garantia da ordem pública, considerando a significativa quantidade de entorpecente apreendido e o regime fechado imposto na sentença [fixado com base no
quantum
das penas e na reincidência dos pacientes], bem como o fato de os pacientes permanecerem presos ao longo da instrução criminal,
in verbis
:

“Mantenho a prisão preventiva dos réus, uma vez que permanecem inalterados os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar, os quais foram reafirmados nesta decisão. Persiste a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva, considerando-se, ainda, o regime inicial fechado. Dessa forma, nego o direito de recorrer em liberdade.”
[sentença proferida em 18.8.2025]

Nesse contexto, observa-se que o juiz sentenciante apoiou-se em fundamentos idôneos, previamente expostos na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão aos pacientes do direito de recorrerem em liberdade, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
verbis
:

“Conquanto, de fato, o decreto constritivo não tenha apontado elementos suficientes que justificasse a conveniência da medida extrema para o bom andamento da instrução criminal ou mesmo para assegurar a aplicação da lei penal, é de ver que a autoridade judiciária de primeiro grau destacou muito bem os elementos, presentes nos autos, que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva dos pacientes, bem como diante da gravidade concreta dos delitos por eles praticados.

Com efeito, como bem apontado pelo togado, Josias Valério já fora condenado duas vezes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Autos de nºs. 0001239-29.2018.8.11.0098 e 0002590-16.2018.4.01.3601), sendo que, Emerson Fialho dos Santos, de igual forma, ostenta condenação prévia pela prática dos mesmos crimes pelos quais foi condenado nesta Ação Penal (Autos de nº. 1000384-62.2020.8.11.0098). (...).

De mais a mais, quanto à gravidade concreta do delito, tem-se que a juíza singular fundamentou devidamente a decisão segregatícia baseada em elementos concretos do caso, quais sejam, a expressiva quantidade de droga apreendida com os increpados, consistente em 34 (trinta e quatro) quilos de substância análoga à maconha, bem como 05 (cinco) quilos de substância análoga à cocaína. (...)

Sendo assim, conclui-se que a autoridade judiciária de primeiro grau fundamentou suficientemente o decreto prisional e, depois, ao proferir a sentença condenatória, destacou que as razões anteriormente expostas para justificar a custódia permaneciam inalteradas.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, Procurador de Justiça)

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP).

Trago, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

“Não merece prosperar o pedido do quarto apelante visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele e da sua renitência delitiva, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).”
(TJMT, HC nº 1002364-77.2021.8.11.0011, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 29/06/2023)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025